Tribunal: TJES
Processo: 5004597-59.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004597-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TATIANE BATISTA CARAPINA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para desprover o recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5004597-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TATIANE BATISTA CARAPINA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
TATIANE BATISTA CARAPINA
, contra a decisão prolatada pelo juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu a concessão do livramento condicional a sentenciada.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do livramento condicional, o qual, ao contrário do que consta na decisão impugnada, não se submete ao sistema progressivo, de modo que a decisão que indeferiu a benesse se baseou em requisito não previsto em lei. Aduz, ainda, que durante o tempo em que está cumprindo pena, cometeu uma única falta grave, o que não teria o condão de afastar o requisito subjetivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Pois bem.

Analisando os autos da execução, verifica-se que nele se operou a unificação das penas imputadas à agravante que, somadas, totalizam 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, estando atualmente cumprindo pena no regime fechado.

No ano de 2019, enquanto cumpria a pena em regime semiaberto, a agravante foi beneficiada com a saída temporária no período de 08 a 15 de agosto de 2019. Todavia, não retornou à unidade prisional na data aprazada, evadindo-se, assim, do sistema prisional, conforme ofício 50.1.

A agravante foi recapturada no dia 24 de agosto de 2019, após dar entrada em um hospital usando nome falso, pois havia fraturado o tornozelo em um forró. Mesmo sob a escolta dos inspetores penitenciários, a agravante conseguiu fugir do nosocômio, mas foi recapturada em seguida (55.1).

Em virtude dessa falta grave cometida, o regime prisional foi regredido para o fechado. Após alcançar a progressão para o regime semiaberto (102.1), a agravante foi novamente beneficiada com a saída temporária no período de 09 a 16 de novembro de 2020, quando, mais uma vez, se aproveitou da oportunidade e fugiu do sistema prisional (ofício 139.1). Foi recapturada no dia 29 de março de 2021, por força de cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, em virtude da regressão cautelar do regime prisional para o fechado (163.1).

Essa nova falta grave foi homologada, tendo o juízo da execução regredido, em definitivo, o regime prisional para o fechado, situação atual da agravante.

Ao analisar a possibilidade de concessão do livramento condicional à agravante, uma vez que se aproximava a data em que o requisito objetivo restaria implementado, o juízo da execução negou a benesse, sob o fundamento de que, além de ostentar mais de uma condenação e ter cometido falta grave durante o cumprimento das penas, a apenada encontrava-se em regime fechado, de modo que a concessão do benefício não observaria a progressividade inerente ao sistema de execução penal, pois permitiria o salto do regime mais gravoso para a liberdade.

Nesse cenário, verifica-se que a decisão impugnada não merece reparos, vez que a agravante não preencheu o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

A matéria deduzida foi adequadamente enfrentada pelo nobre Procurador de Justiça, Dr. MARCELLO SOUZA QUEIROZ, a quem peço vênia para transcrever partes do seu cuidadoso parecer, cujos sólidos argumentos adoto também dentre minhas razões de decidir:

“(...) Note-se que a concessão do livramento condicional não está submetida apenas a critérios objetivos, baseados em cálculos aritméticos, mas deve considerar, também, aspectos subjetivos que evidenciem estar o(a) reeducando(a) apto a ser reinserido na sociedade e a se pautar em conformidade com a autodisciplina, já que terá diminuída a vigilância do Estado sobre si.

Pois bem. Conforme acima narrado, o comportamento apresentado pela agravante nas duas oportunidades em que recebeu o benefício da saída temporária (evasão), já que cumpria pena em regime mais brando, demonstra indisciplina e irresponsabilidade com os fins almejados pela execução penal, evidenciando inadequação social mesmo estando sob a tutela estatal, não restando qualquer dúvida de que, estando em livramento condicional, certamente e mais uma vez não cumprirá as obrigações que lhe serão impostas, sobretudo porque não precisará prestar satisfação ao Estado com a frequência imposta quando em regime prisional.

[...]

Registre-se, por oportuno, que, se é vedado no ordenamento jurídico pátrio a progressão de regime
per saltum
(súmula 491 do STJ), com mais razão se deve avaliar com cautela a possibilidade de um apenado, em cumprimento de pena em regime fechado, ser agraciado com o livramento condicional antes de progredir para regime mais brando.

Diante disso, perfilha-se o entendimento de que, antes de ser concedido o benefício do livramento condicional, deve a agravante obter a progressão para o regime de pena menos severo, onde terá a oportunidade de demonstrar, sob a menor vigilância progressiva do Estado, possuir condições pessoais, responsabilidade e autodisciplina para alcançar o livramento condicional. (...)”

De fato, não se observa compatível conceder o livramento condicional a apenada que, além das condições pessoais próprias (múltipla condenação), encontra-se, conforme já consignado, em regime fechado.

Certamente, conceder tal benefício inverteria a lógica própria da execução penal.

Ora, como se sabe ou deveria saber, nosso ordenamento jurídico adota o sistema progressivo de cumprimento de pena, no qual é necessário que o condenado em regime inicial fechado passe pela modalidade intermediária (semiaberto) antes de chegar à forma mais branda (aberta), para atender as finalidades precípuas da execução, quais sejam, recuperação e ressocialização do sentenciado, sendo assim impossível a chamada progressão por salto que, aliás, de modo a sanar qualquer tipo de controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou súmula 491, que dispõe: “
É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional
”.

Além disso, é preciso ponderar que a avaliação do comportamento do preso não está adstrita aos documentos administrativos formais, cabendo uma análise de todo seu histórico durante a execução, não sendo possível ignorar a falta grave perpetrada em sintonia com o que dispõe o artigo 83, inciso III, “a”, do Código Penal.

Calha reproduzir o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. REQUISITO SUBJETIVO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA FALTA GRAVE. TESE NÃO ACOLHIDA. ANÁLISE DE TODO O PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência vem entendendo que a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime não está vinculada ao momento em que se consolida o cumprimento do requisito objetivo, como também não está o magistrado vinculado ao que informado pelo diretor da unidade carcerária. Deve o juiz analisar todo o período de resgate da reprimenda e os fatos nele ocorridos, para assim constatar o mérito do reeducando a progredir para regime mais brando. 2. Quanto ao livramento condicional, embora a prática de falta grave não resulte em novo marco interruptivo para a sua concessão (Súmula nº 441, do STJ), o histórico carcerário conturbado do reeducando pode ser utilizado para evidenciar o não preenchimento do requisito previsto no art 83, III, do CP.
(HC 380.048/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 22/03/2017). 3
. Constatado que a recorrente se encontra com má conduta carcerária, por ter cometido diversas faltas disciplinares, não há ilegalidade na decisão.
4. Recurso conhecido e improvido (TJES; AgExPen 0008439-41.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª ELISABETH LORDES; Julg. 08/05/2019; DJES 17/05/2019, meu grifo).

De mais a mais, conforme bem enfatizou o ilustre Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ, “
n
ote-se, inclusive, que foi concedida à agravante a progressão do regime fechado para o regime semiaberto, conforme decisão 279.1 dos autos SEEU nº 0009716-74.2014.8.08.0030. Após, a apenada formulou novo pedido de livramento condicional, que foi novamente indeferido pelo juízo da execução (317.1), pelos mesmos fundamentos da decisão fustigada. Em seguida, requereu saída temporária, que foi indeferida com base no atestado de conduta carcerária, que informou a existência de um processo administrativo disciplinar em curso em desfavor da agravante (328.1 e 335.1), o que comprova o comportamento inadequado que vem mantendo durante o cumprimento da pena, incompatível, portanto, com o benefício do livramento condicional ora pleiteado
”.

Portanto, em que pesem os fundamentos trazidos à colação pela defesa, analisando detidamente os autos, verifico que o douto magistrado atuou corretamente ao indeferir a concessão do livramento condicional a apenada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão combatida em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, percebe-se que a apenada, foi condenado às penas que, somadas, totalizam 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, estando atualmente cumprindo pena no regime fechado. Exatamente por essa razão, não se observa compatível deferir o livramento condicional a apenada que, além das condições pessoais próprias (múltipla condenação), encontra-se em regime fechado. Certamente, conceder tal benefício inverteria a lógica própria da execução penal, que é reintroduzir o agente no meio social de modo progressivo, conferindo-lhe maior liberdade à medida que vai se conformando com as normas que regem a sociedade e das quais depende a manutenção da paz social. Ademais, evidente que durante o cumprimento da reprimenda, a apenada cometeu falta grave, o que demonstra ausência de responsabilidade e de autodisciplina em relação as consequências da pena, o que permite facilmente concluir que a apenada não está apta ao convívio social desvigiado decorrente da concessão do livramento condicional. Desse modo, em respeito ao próprio sistema progressivo, o benefício,
in casu
, pode causar um mal a própria apenada, eis que a sua inserção na sociedade deve ocorrer de modo gradual. Logo, considerando a pena em concreto aplicada aliado ao tempo de pena que ainda deve cumprir, é temerário colocar a apenada no meio social de forma direta e sem vigilância, devendo seu comportamento ser melhor avaliado no regime menos gravoso.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.